Tribunal: TJDFT
Processo: 0708373-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
DIREITO CIVIL, DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. TUTELA DE URGÊNCIA. GUARDA. VISITAS. GENITOR. AVÓ PATERNA. RISCO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABUSO SEXUAL. SEGURANÇA FÍSICA E EMOCIONAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PLENO DESENVOLVIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que determinou o retorno de infante ao cadastro de adoção e sua imediata apresentação para pessoas aptas a adotá-la, em que se requer a sua reforma, para a exclusão da menor do referido cadastro, bem como para autorizar a visita do genitor e da avó paterna àquela.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal cinge-se à análise dos requisitos para atribuição de efeitos suspensivo e para concessão da tutela provisória de urgência.
III. Razões de decidir.
3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela provisória de urgência se presentes os pressupostos cumulativos que elenca: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
4. A concessão do efeito suspensivo condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC.
5. Todo litígio envolvendo guarda e visitação de menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no interesse destes, conforme disposição constitucional.
6. Noticiada a ocorrência de fato grave nos autos, como a existência de violência doméstica e abuso sexual, é recomendável que a criança permaneça na instituição de acolhimento até melhor elucidação da dinâmica vivenciada pela família.
7. No caso em apreço, não restou demonstrada a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pelos Agravantes seja para fins de guarda ou visitas do genitor e da avó paterna, tampouco para impedir a inclusão da menor no cadastro de adoção, sendo imprescindível a produção de provas no curso do processo originário, a fim de se adotar a solução mais adequada ao melhor interesse da criança.
IV. Dispositivo e Tese.
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Todo litígio envolvendo guarda e visitação de menor ou incapaz deve ser solucionado sempre no interesse destes, conforme disposição constitucional. 2. Noticiada a ocorrência de fato grave nos autos, como a existência de violência doméstica e abuso sexual, é recomendável que a criança permaneça na instituição de acolhimento até melhor elucidação da dinâmica vivenciada pela família.”
_________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 227; CPC, arts. 300 e 995; Lei n. 8.069/1990 (ECA), arts. 1o, 4o, 17 e 18.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.937.348, Rel. Des. Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, j. 22.10.2024.